Tribunal: TJSP
Processo: 2340054-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Tutela de urgência. Restabelecimento da cobertura. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Autor portador de autismo submetido a tratamento médico. Entendimento do STJ quanto à impossibilidade de interrupção da cobertura. Periculum in mora decorrente da impossibilidade de suspensão do tratamento médico a que o menor está submetido.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Tutela de urgência. Restabelecimento da cobertura. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Autor portador de autismo submetido a tratamento médico. Entendimento do STJ quanto à impossibilidade de interrupção da cobertura. Periculum in mora decorrente da impossibilidade de suspensão do tratamento médico a que o menor está submetido. Recurso desprovido.